Tribunal: TJPA
Processo: 0043344-83.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0043344-83.2013.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
APELANTE: CARMEN ROSA LIMA GASPAR
Advogados:
OMAR CONDE ALEIXO MARTINS
APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A
Advogado:
MANOELA MOTTA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECONHECIMENDO APENAS DA ILEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DA COMISSÃO E PERMANÊNCIA COM JUROS DE MORA E MULTA. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MÉRITO. INSURGÊNCIA QUANTO À ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS E JUROS SUPERIORES A 12% AO ANO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 382 DO STJ. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0043344-83.2013.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
APELANTE: CARMEN ROSA LIMA GASPAR
Advogados:
OMAR CONDE ALEIXO MARTINS
APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A
Advogado:
MANOELA MOTTA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
CARMEN ROSA LIMA GASPAR
em face de sentença (fls. 181/184) proferida, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
, ajuizada em desfavor do
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:
¿(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da autora somente para excluir a possibilidade do banco de cobrar comissão de permanência cumulada com juros de mora e multa no período de inadimplência, ficando permitida apenas a cobrança isolada da comissão de permanência, uma vez que nossos tribunais têm reiteradamente rechaçado demandas desta natureza, por terem pacificado o entendimento de que as instituições financeiras podem cobrar taxas de juros superiores a 12% (doze por cento ao ano), assim como, podem capitalizar juros e, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso I do CPC.
Condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários advocatícios que arbitro em R$1.000,00 (um mil reais) na proporção de 90% (noventa por cento) para o autor e 10% (dez por cento) para o banco/réu, com fundamento no art. 21 caput do Código de Processo Civil, ante a sucumbência recíproca. Entretanto, suspendo a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita. (...)¿

Em suas razões recursais (fls. 185/197), a parte apelante pugnou pela reforma da decisão, defendendo a necessidade de expressa pactuação no contrato para a capitalização mensal dos juros, sob pena de ofensa ao direito de informação do consumidor, bem como aos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor.

Reitera a ilegalidade da cobrança de juros superiores a 12% ao ano, pleiteando a aplicabilidade da Súmula 121 do STF.

Em juízo de admissibilidade, o recurso foi recebido no duplo efeito (fl. 202).

Embora regularmente intimado, o banco não apresentou contrarrazões (vide certidão de fl. 202v).

O recurso foi inicialmente distribuído à Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro (fl. 203).

Após redistribuição do feito provocada pela opção da Emenda Regimental n.º 05/2016, coube-me a relatoria (fl. 206).

O banco apelado requereu a juntada de substabelecimento de procuração (fls. 208/224).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo por estar sob o pálio da justiça gratuita (fls. 201). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito recursal, o qual se confunde com o próprio mérito da ação.
DO MÉRITO:

Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo (GOL 1.0, 2013) - alienação fiduciária em garantia -, na qual se postula o afastamento de supostas cláusulas abusivas.

Em decisão interlocutória de fls. 41/42, o juízo singular indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada.

Consta dos autos perícia contábil realizada pelo banco requerido (fls. 101/116.

Após tramitação processual, sobreveio a sentença de parcial procedência ora apelada, proferida com arrimo no julgamento antecipado do mérito (CPC/73, art. 330, I).

No caso concreto, a sentença apenas excluiu a possibilidade do banco de cobrar comissão de permanência cumulada com juros de mora e multa no período de inadimplência, ficando permitida apenas a cobrança isolada da comissão de permanência.

As teses recursais podem ser assim esquematizadas: indevida capitalização de juros e ilegalidade de cobrança de juros superiores a 12% ao ano.

Pois bem.

De acordo com o Enunciado n.º 382 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira acima da taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de tratar-se de cobrança abusiva.

Nesse sentido, o C. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
1 - A análise da legalidade da cobrança de comissão de permanência e de juros remuneratórios acima do patamar de 12% ao ano, não encontra óbice nas súmulas 7/STJ, posto tratar-se de matéria de direito, já pacificada nos termos das Súmula 294 e 382 do STJ, respectivamente.
2 - Ausente o prequestionamento das matérias relativas à cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios, bem como da ausência de vigência e de inconstitucionalidade da MP 1963-17/2000, porquanto não apreciadas pelo julgado recorrido, inviável o seu conhecimento. Incide, na espécie, as súmulas 282 e 356/STF.
3 - Face o disposto na Lei 4.595/64, inaplicável a limitação dos juros remuneratórios nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, (súmula 596/STF), salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
4 - A comissão de permanência, limitada à taxa média dos juros de mercado, apurada pelo BACEN, e adstrita à taxa contratada para a normalidade, é devida para a inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, moratórios e multa (súmulas 30, 294 e 296 /STJ).
5 - AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (AgRg no REsp 927064 / RS, T3, STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/06/2011, DJe 01/07/2011).

Sustenta a parte recorrente ser o tema de cobrança de juros capitalizados matéria incontroversa, pois, em contestação, a parte requerida não rebateu este aspecto. Além disso, defendeu inexistir no contrato pactuado cláusula prevendo a capitalização de juros de forma clara, pois, segundo a apelante, o que se teria era a mera indicação das taxas de juros mensal e anual.

Entendo não assistir razão à parte recorrente quanto à alegação de ilegalidade na aplicação da capitalização dos juros, pois, na contestação, a parte apelada dedicou um tópico específico para debater a possiblidade da capitalização dos juros no contrato objeto do presente litígio.

Ademais, é imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida,
que é o caso dos autos
, sendo suficiente para demonstrar a pactuação do encargo a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ. Vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS NO APELO EXTREMO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS. ARGUMENTO DESACOMPANHADO DOS SUPOSTOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. 3. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA E APÓS 31/3/2000. PACTUAÇÃO AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 83/STJ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. INSURGÊNCIA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Quanto à tese de inexistência de novação, verifica-se que as agravantes não infirmaram a motivação declinada no acórdão, de forma que, não atacados os fundamentos utilizados pelo Tribunal local, aplicam-se, à espécie, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. No que concerne à taxa de juros, as agravantes deixaram de apontar os dispositivos de lei federal supostamente vulnerados, inviabilizado, no ponto, o julgamento da irresignação, nos termos do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria.
3. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp n. 973.827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012).
Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a inversão da conclusão da origem de que houve pactuação expressa encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte.
4. Constatado que a irresignação referente à comissão de permanência não foi sustentada nas razões do recurso especial, mas apenas neste agravo interno, está caracterizada a inovação recursal.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(
AgInt no AgRg no AREsp 739.064/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017
) - grifo nosso.

Outrossim, tendo em mira que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) conferiu novos contornos ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV) - o qual deve ser marcado pela razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) -, mister se faz que o Poder Judiciário busque soluções técnico-jurídicos para melhor processar e julgar as demandas deduzidas no contexto de uma sociedade de massas, sem que tal providência descure da análise das peculiaridades que individualizam o caso concreto.

Nesse passo, diante da necessidade de conjugar uma prestação jurisdicional célere e dotada de segurança jurídica, o Código de Processo Civil (CPC/15) concedeu acentuada importância ao sistema de precedentes, vindo a estabelecer, expressamente, que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e a manter estável, íntegra e coerente (art. 926,
caput
), correspondendo os enunciados sumulares à jurisprudência dominante das Cortes (art. 926, § 1º), cuja observância encontra previsão no art. 927 da aludida Codificação.

Dito isto, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, sob a sistemática, o
REsp 973827/RS
(Temas 246 e 247/STJ)
, perante o qual estabeleceu a 2 (duas) teses jurídicas sobre o tema, com a seguinte redação:
¿
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.¿ (Tema 246/STJ)
¿A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada¿
.
(Tema 246/STJ)
- grifo nosso.

Transcrevo a ementa do supracitado Acórdão paradigma:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Outrossim, é importante ressaltar que a partir das referidas teses, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumulado n.º 539, abaixo transcrito, perante a qual pacificou o entendimento daquele Tribunal acerca da possibilidade de capitalização de juros, nos contratos pactuados a partir de 31/3/2000, quando houver expressa previsão contratual.
¿É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.¿
(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Estas orientações pretorianas encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, das decisões proferida no julgamento da
Apelação n.º 0003885-84.2013.8.14.0039
e da
Apelação n.º 0063907-64.2014.8.14.0301
, cujas ementas foram assim vazadas:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO). DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANTIDA 1. A Ação monitória requer prova escrita de existência da dívida, conforme dispõe o artigo 1.102-A do CPC/73. Assim, estando demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, na forma do artigo 333, I e II, do CPC/73. 2. Na hipótese dos autos, trata-se de ação monitória que objetiva, em síntese, a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário ? abertura de limite de crédito rotativo firmada entre as partes. 3. O banco autor juntou aos autos o contrato e os extratos/demonstrativos suficientes para esclarecer a origem da dívida e dos encargos incidentes no valor cobrado, satisfazendo o disposto no artigo 1.102-A do CPC/73 4. A incidência da capitalização de juros é permitida, desde que conste expressamente no instrumento contratual, nos termos do Resp. nº 973.827-RS, como in casu. 5. No que respeita ao demonstrativo de débito e a comprovação do saldo devedor, em exame aos documentos colacionados à exordial, pode-se concluir com clareza a origem dos débitos lançados e movimentações financeiras efetuadas na conta dos apelantes, sendo que desde de maio...foi utilizado o crédito disponibilizado, constando as várias movimentações efetuadas nesse período, além dos encargos contratuais incidentes, originando a dívida em comento. Portanto, está comprovada a origem e evolução do débito em questão, bem como a autorização para descontos em sua conta corrente, não havendo que se falar em excesso de cobrança. 6. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(2018.03405954-80, 194.670, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ - MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS - LIVRE PACTUAÇÃO - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-04)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PELO JUÍZO DE 1º GRAU. RECONHECIMENDO APENAS DA ILEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DA COMISSÃO E PERMANÊNCIA COM JUROS DE MORA E MULTA. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. INSURGÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO À ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA. 2019.04838047-76, 209.909, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-11, Publicado em 2019-11-22)

Sendo assim, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo intacta a sentença combatida.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora